Tribunal: STF
Processo: RHC 243700
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Fração de aumento da majorante. Supressão de instância. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fábio Mirandola contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 886.838/GO (evento 25).



    O Recorrente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal) (eventos 7, 9 e 11).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a ausência de fundamentação idônea do decreto condenatório para exasperar a pena-base pela valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. Sustenta excessivo o quantum de aumento da pena-base. Aponta a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal, posto que primário e com bons antecedentes o recorrente. Argumenta sem fundamento e desproporcional a fixação da fração de 1/2 pelas majorantes do crime de roubo. Requer o redimensionamento da pena (evento 30).



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    1. Não infirmados especificamente todos fundamentos da decisão recorrida, é de ser negada a simples pretensão de reforma (Súmula 182 desta Corte). Precedente. 



    2. No caso, não foi rebatido pelo agravante o óbice referente à impossibilidade de conhecimento do writ por se tratar de substitutivo de revisional. 



    3. Além disso, não há ilegalidade manifesta na exasperação da pena-base operada pelo Magistrado a quo, uma vez que apontados elementos concretos que vão além daqueles inerentes ao crime para justificar o aumento pelas circunstâncias da culpabilidade e consequências do delito. 



    4. Mantido o óbice apontado na decisão monocrática, reitero que inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a superação do impedimento apontado. 



    5. Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão monocrática por seus próprios termos. 



    6. Agravo regimental não conhecido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023, HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024.



    O magistrado de primeiro grau, atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base à seguinte fundamentação (evento 7): 



    “(...).



    4. Fábio Mirandola



    4.1 – Do crime de roubo (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, CP)



    Apresenta culpabilidade altamente reprovável, pois deslocou-se em distância de quilômetros de sua residência, indicada como sendo em  Anápolis-GO, para a prática do roubo em Indiara-GO. Além disso, a grande quantidade de combustível roubado (45 mil litros de óleo diesel) evidencia a intensidade do dolo. Não registra antecedentes maculados, assim consideradas as condenações pretéritas que não gerem reincidência (Súmula 444/STJ). Apesar de as testemunhas informarem que já conhecem o réu e que possui conduta social e personalidade voltada para a prática de crimes da mesma espécie, verifico que não foram juntadas certidões de condenações com trânsito em julgado, razão pela qual não serão consideradas em desfavor do acusado. A motivação para o crime foi o lucro fácil, e, da mesma forma que as circunstâncias do crime, são próprias da espécie delitiva, razão pela qual não serão consideradas em desfavor do réu. As consequências extrapenais são graves, em razão do abalo psicológico infligido ao motorista vítima. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito.



    Diante de tais circunstâncias moduladoras, que são em parte desfavoráveis ao acusado, fixo as penas-base em 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.



    O delito narrado na denúncia foi cometido com o uso de armas de fogo, em concurso de várias pessoas e o motorista vítima teve sua liberdade restringida, tendo passado horas da noite com os pés amarrados, motivos pelos quais, com fundamento no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, aumento as penas em 1/2 (metade), fixando-as em 09 (nove) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, as quais torno definitivas à míngua de outras circunstâncias a considerar.” 



    A Corte Superior, ao ratificar a dosimetria fixada nas instâncias antecedentes, assinalou que “não há ilegalidade manifesta na exasperação da pena-base operada pelo Magistrado a quo, uma vez que apontados elementos concretos que vão além daqueles inerentes ao crime para justificar o aumento pelas circunstâncias da culpabilidade e consequências do delito”. 



    Nesse espectro, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 



     



    Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Recorrente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. 



    Justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base do crime de roubo majorado foi fixada em 6 anos de reclusão, portanto, 2 anos acima do mínimo legal, negativados a culpabilidade e as consequências do crime.



    Saliento que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



     



    Nessa linha, “(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso” (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    De outro lado, quanto à fixação da fração de 1/2 pelas majorantes do crime de roubo, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que “a Corte Regional não foi instada, no recurso de apelação paciente, a debater especificamente a questão. É nítido o intento de suprimir instância. Sem contar que não há nenhuma evidência de o aumento ter sido estabelecido por simples critério matemático ou desarrazoado. Foram consideradas as particularidades específicas do caso”.



    Nesse contexto, a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator